Tribunal: TJDFT
Processo: 0722105-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2o, II E IV, § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PERICULOSIDADE. CONDUTA FURTIVA. ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DENEGAÇÃO.
1. O decreto de prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentado em face das circunstâncias do caso concreto que indicam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal – CPP.
2. A gravidade concreta do delito perpetrado revela o periculum libertatis, recomendando a manutenção da prisão preventiva do agente para a garantia da ordem pública.
3. O não comparecimento, no decorrer de três anos, para responder em juízo, sob a insubsistente alegação de desconhecimento do inquérito e da ação penal, revela a conduta furtiva do Paciente e a necessidade da custódia cautelar para a garantir a aplicação da lei penal.
4. ORDEM DENEGADA.